Tribunal: TJDFT
Processo: 0741056-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741056-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: TARCIANO BRUNO CAPISTRANO DE OLIVEIRA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/2015 932 III), tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem no 0740377-26.2025.8.07.0001. P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator